Tribunal: STF
Processo: RE 541816
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Execução contra a
   Fazenda Pública. Honorários advocatícios. Obrigação de pequeno
   valor. Falta de prova. Verba não devida. Embargos de declaração
   recebidos como agravo. Agravo regimental não provido. Em recurso
   extraordinário, não há como considerarem-se devidos honorários
   advocatícios em execução contra a Fazenda Pública, se não há
   prova de que essa tenha sido embargada, nem de que seja de
   pequeno valor a obrigação.